Tribunal: TJSP
Processo: 1019547-32.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Termo de Confissão de Dívida. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Execução consubstanciada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC. Instrumento de confissão de dívida

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Termo de Confissão de Dívida. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Execução consubstanciada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC. Instrumento de confissão de dívida devidamente assinado pela devedora, o qual comprova a relação jurídica entre as partes e a evolução do débito, não se podendo olvidar que o propósito da subscrição é indicar e provar a autenticidade do instrumento, gerar a presunção de que a declaração nele representada foi desejada e, portanto, vincular o subscritor ao seu conteúdo. Ausência de impugnação específica pela embargante.
3. Impenhorabilidade dos valores constritos. Ausência de comprovação de que tal numerário seja proveniente do pagamento de indenização trabalhista. Falta de apresentação dos respectivos extratos bancários. Ainda que, hipoteticamente, se admita que a origem do valor seja decorrente do pagamento de verbas trabalhistas indenizatórias, depreende-se que o montante de tal indenização, equivalente a 75 salários-mínimos, supera consideravelmente o valor da dívida, equivalente a 10 salários-mínimos no momento da constrição, de modo que o valor do saldo credor, mantido em poder da devedora, é superior ao da limitação de impenhorabilidade de ativos financeiros mantidos pelo devedor em instituições bancárias, correspondentes a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.